Tribunal: STF
Processo: HC 210155
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Francisco Pelisson Rocha, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 155.192/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita.



    Tece considerações sobre a pena a ser eventualmente aplicada ao paciente ao final do processo.



    Refere-se à pandemia de Covid-19 e à Recomendação nº 62 do CNJ, destacando ser o paciente portador de diabetes.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão, 



    “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido na posse de 992,2 g de maconha e teria tentado fugir da delegacia, por ocasião da lavratura do flagrante, ‘desferindo socos e tentando morder os policiais, que o contiveram’.”



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17)



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Quanto ao alegado risco de contaminação pelo Covid-19, não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar ou cautelares diversas. Logo, não se verifica, no caso, o descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. 



    Anoto, por fim, que as condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente